Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ENTIDADES REGULADORAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto na execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a entidades reguladoras de seguros e previdência complementar para localização de bens penhoráveis.
2. Embargante sustentou omissão quanto à utilidade da medida e quanto à alegada impossibilidade de obtenção, via SISBAJUD, de informações relativas a previdência privada, seguros, consórcios e títulos de capitalização.
3. Requereu a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o ven. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a pertinência e utilidade da expedição de ofícios pretendida no agravo de instrumento.
5. Verificar se os embargos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida.
6. Analisar a pretensão de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Inexistência de omissão, porquanto o ven. acórdão examinou expressamente que as entidades reguladoras não têm finalidade de localizar bens penhoráveis, além de reconhecer a suficiência das pesquisas realizadas no SISBAJUD, cuja abrangência inclui dados de previdência privada, seguros, títulos e outros instrumentos financeiros.
8. A decisão embargada consignou que a expedição de ofícios carece de razoabilidade e se mostra inócua diante das diligências já efetuadas pelos meios típicos.
9. A alegação de contradição não prospera, pois o acórdão apresenta coerência lógica entre sua fundamentação e a conclusão adotada.
10. Os embargos não constituem via própria para rediscutir o mérito, limitando-se às hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.
11. O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o ven. acórdão embargado.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, IV, 489, §1o, IV e V, 798, II, “c”, 921, III, 1.022, 1.025.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2069835, 005154232.2016.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 18/11/2025, DJe 11/12/2025. Acórdão 2059395, 001539874.2007.8.07.0000, Rel. MárioZam Belmiro, Conselho Especial, j. 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 2054294, 000961334.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 07/10/2025, DJe 20/10/2025.